Tribunal: TCU
Processo: 010.930/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6477/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.930/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Regina Dani Benvenutti (XXX.672.500-XX); Carlos Eduardo Vieira da Silva (XXX.841.221-XX); Claudia da Silva Careli (XXX.953.980-XX); Fabio Batista Soares (XXX.450.264-XX); Flavio Stumm (XXX.635.690-XX); Glaucio de Alencar Cordeiro (XXX.828.126-XX); Helder Alcione Lima Silva (XXX.533.702-XX); Janio Ferreira de Rezende (XXX.760.961-XX); Joaquim Moreira Lima Filho (XXX.917.003-XX); Julio Eduardo Lassance de Albuquerque (XXX.210.431-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.